Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-37.2019.8.11.0030
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-37.2019.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DA LEI N. 8.906/1994. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO. SUPRIMENTO INTEGRATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. DEMAIS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para majorar a verba honorária para R$ 25.000,00, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o esclarecimento da alegada obscuridade e contradição na interpretação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, quanto ao caráter obrigatório da observância dos parâmetros mínimos, e
(ii)
o suprimento das omissões relativas aos argumentos sobre o art. 140, parágrafo único, e os §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil, ao Tema 1.076/STJ e à divergência jurisprudencial, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão padece de obscuridade ou contradição na interpretação do dispositivo de regência do arbitramento de honorários, e
(ii)
verificar se há omissão no enfrentamento das teses recursais relativas à vedação de julgamento por equidade, à incidência dos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil e ao Tema 1.076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. Não há obscuridade quando o acórdão expõe de modo claro e fundamentado a interpretação conferida ao dispositivo de regência. A discordância da parte quanto à valoração jurídica é matéria estranha ao âmbito dos embargos.

6. A contradição que autoriza os embargos é a interna ao
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. Verifica-se omissão pontual do acórdão quanto ao art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que comporta suprimento integrativo, sem efeitos infringentes, pois o dispositivo dirige-se ao julgamento por equidade em sentido próprio e não à fixação equitativa de verba honorária amparada em critério legal específico.

8. Não há omissão quanto às demais alegações, pois o acórdão enfrentou as teses essenciais à solução da controvérsia, inclusive a relativa ao Tema 1.076/STJ, não estando o órgão julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor
WALDOCIR STEFENI
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação por ele interposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, para majorar a verba honorária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança/arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal rescindido unilateralmente pelo contratante, em que o acórdão embargado, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, reconheceu o direito do advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados e elevou o valor arbitrado em primeiro grau (id. 347109866).

O embargante aponta obscuridade e contradição quanto à interpretação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sob o argumento de que o acórdão, embora adote o dispositivo como base legal, negaria vigência à parte que determina a observância obrigatória dos parâmetros mínimos do art. 85 do Código de Processo Civil e da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

Aponta omissão quanto ao art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão teria decidido por equidade fora das hipóteses legais, sem enfrentar a vedação correspondente.

Aponta, ainda, omissão quanto aos §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil e ao Tema 1.076/STJ, sob o argumento de que tais normas vedariam o arbitramento por equidade e imporiam a observância de percentual mínimo, bem como omissão quanto aos argumentos relativos aos arts. 141, 341 e 342 do Código de Processo Civil e à divergência jurisprudencial.

Requer o esclarecimento das obscuridades e o suprimento das omissões, com eventual atribuição de efeitos infringentes, e suscita o prequestionamento dos dispositivos invocados, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil (id. 349214893).

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição do recurso (id. 355745857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo autor Waldocir Stefeni contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para majorar a verba honorária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada obscuridade quanto à interpretação do art. 22, § 2º, da Lei n
.
8.906/1994,
que teria ignorado a observância obrigatória dos parâmetros mínimos do art. 85 do Código de Processo Civil e da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil,
a leitura do acórdão afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico o regime de arbitramento dos honorários contratuais, consignando que a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil e os percentuais do art. 85 do Código de Processo Civil operam como referencial, e não como piso vinculante, conforme se colhe do julgado:

“
(...) Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia. (...) A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a tabela de honorários da OAB possui caráter meramente referencial, não vinculando o magistrado no momento do arbitramento judicial
.
(...)
”

(
sic
, id. 347109866).

Não há, portanto, obscuridade. O que se verifica é discordância do embargante com a valoração jurídica conferida ao alcance do dispositivo de regência, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada contradição, releva observar que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

O acórdão adotou premissa coerente com a conclusão alcançada, ao reconhecer o direito do advogado à remuneração proporcional e ao tratar os parâmetros legais como referenciais, de modo que inexiste a alegada antinomia interna.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifica-se que, de fato, o voto embargado não o menciona. Todavia, a leitura do dispositivo não influencia no resultado do julgamento.

Isso porque o art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, lido em conjunto com o
caput
do dispositivo, dirige-se ao julgamento por equidade em sentido próprio, vale dizer, à decisão de mérito tomada com base no senso de justiça do caso concreto à margem dos critérios legais estritos, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Não se confunde, portanto, com a fixação equitativa de verba honorária, que constitui técnica de arbitramento e pressupõe critério legal autorizador. No caso, a fixação proporcional aos serviços efetivamente prestados em hipótese de rescisão unilateral encontra amparo expresso no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e na jurisprudência pátria, conforme demonstrado pelo acórdão embargado.

Nesses termos, suprida a omissão pontual, o resultado do acórdão permanece inalterado.

No que tange à alegada omissão quanto ao Tema 1.076/STJ, o vício não se configura. O acórdão consignou expressamente que o referido tema repetitivo se restringe à verba sucumbencial do art. 85 do Código de Processo Civil, não alcançando o arbitramento de honorários contratuais fundado no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. Confira-se:

“
(...) Quanto à alegação de violação ao Tema 1076 do STJ, que veda o arbitramento por equidade em causas de elevado valor econômico, verifica-se que tal tese não se aplica ao presente caso. O referido tema trata especificamente dos honorários sucumbenciais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil como retratado alhures, e não dos honorários contratuais, proporcionais, objeto de arbitramento judicial com base no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB. (...)
” (
sic
, id. 347109866).

A matéria, portanto, recebeu enfrentamento expresso, com fundamentação clara sobre a inaplicabilidade do precedente repetitivo à hipótese dos autos.

No tocante à alegada omissão quanto aos §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do Código de Processo Civil, igualmente não se identifica o vício. O acórdão fundamentou de modo expresso que os critérios do art. 85 e seus parágrafos foram considerados como referencial no arbitramento da verba, sem caráter vinculante quanto ao piso mínimo, justamente em razão da natureza contratual da remuneração, e não sucumbencial. Confira-se:

“
(...) Seguindo o entendimento, o juiz deve considerar as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, para fixar valor justo e razoável, nos termos dos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. (...) Por essa razão, o magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários advocatícios, considerou adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, fundamentando, na sentença, o resultado alcançado, a atuação do profissional, a baixa complexidade da causa e o longo período de exercício do causídico no feito. (...)
” (
sic
, id. 347109866).

A leitura do trecho evidencia que os parágrafos do art. 85 foram considerados, na qualidade de referencial valorativo. O que o acórdão afastou foi a pretensão do embargante de que esses parâmetros operassem como piso vinculante, com observância obrigatória da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil ou do percentual mínimo de dez por cento, conclusão que decorre da própria natureza contratual da verba arbitrada.

Quanto especificamente à alegada omissão sobre o § 6º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, que veda a apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, o vício também não se configura.

O acórdão delimitou de modo expresso o método de arbitramento aplicável à hipótese. Confira-se:

“
(...) Cumpre registrar, a propósito, que o critério de arbitramento baseado no valor da causa, ou do proveito econômico, apenas se aplica aos honorários sucumbenciais (artigo 85 do CPC), não sendo adequado utilizá-lo como fundamento para determinar a remuneração por serviços ajustados por contrato verbal, ou rescisão contratual a destempo, visto que estes possuem natureza não processual e independem do resultado da demanda.

(...)
” (
sic
, id. 347109866).

A fundamentação evidencia que a inaplicabilidade do critério baseado no valor da causa ou no proveito econômico ao arbitramento de honorários contratuais foi enfrentada de modo direto e completo, com explicitação dos motivos pelos quais aquele método não opera na espécie. Não há, portanto, omissão.

No tocante à alegada omissão quanto aos arts. 141, 341 e 342 do Código de Processo Civil, relativos à preclusão de defesa e à presunção de veracidade dos fatos não impugnados, a fundamentação do acórdão também afasta o vício.

Ao decidir a controvérsia, o órgão julgador fixou a interpretação aplicável ao art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 e à extensão do dever de observância dos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, matéria de qualificação jurídica que não depende de impugnação específica em contestação, por se inserir no domínio do
iura novit curia
.

A discordância do embargante quanto à valoração das alegações deduzidas em primeiro grau não configura vício embargável.

No tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação a precedentes do TJSP e do TJMG, a divergência interpretativa entre tribunais não configura vício embargável, pois a contradição apta a ensejar os aclaratórios é exclusivamente a interna ao próprio
decisum
.

De resto, o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que decline fundamento suficiente para sustentar a conclusão, o que ocorreu na espécie, em que se reconheceu a natureza contratual da verba e a inexistência de vinculação a piso ou a percentual.

Em síntese, à exceção da omissão pontual relativa ao art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ora suprida em caráter integrativo, os embargos veiculam, sob a roupagem de obscuridade, contradição e omissão, as mesmas teses enfrentadas no julgamento da apelação, voltados à reabertura da discussão sobre o critério de arbitramento da verba honorária.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, na medida necessária ao deslinde da controvérsia. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
WALDOCIR STEFENI
, tão somente para suprir a omissão relativa ao art. 140, parágrafo único, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026